Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário da Desembargadora relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência do credor em execução por quantia certa. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para "sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento final deste agravo de instrumento". Contudo, a própria decisão agravada já determinou a suspensão do processo. Desta feita, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto ao interesse jurídico no pedido liminar. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403